Tribunal: TJMT
Processo: 1014209-26.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014209-26.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EWERTON MARLON GUEDES - CPF: 028.961.481-32 (RECORRIDO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PURGAÇÃO DA MORA DENTRO DO PRAZO LEGAL. DEMORA EXCESSIVA NA RESTITUIÇÃO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INDISPONIBILIDADE POR TEMPO EXCESSIVO DO BEM. DANO
MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
ef
iciente
.

Caso

não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.
A

injusta
e
excessiva

demora

na

restituição
de
veículo

objeto
de
busca
e
apreensão
,
causado
pela
instituição

financeira
,
configura

serviço

def
eituoso
.

2.
A indisponibilidade por tempo demasiado de automóvel, ocasionado de forma indevida, gera dano moral indenizável
.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a
extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensa
tório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.
Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o tempo de
indisponibilida
de
do
bem

suportado
pela
parte

reclamante
de forma
injusta
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorár
ios

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1014209-26.2023.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
:
EWERTON MARLON GUEDES

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

EWERTON MARLON GUEDES
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO BRADESCO S.A.

Sentença

proferida
no ID192722729/PJe2.
Concluiu
pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

em

razão
da
demora
do
período
de 5 (
cinc
o
)
meses
para a
restituição
do
veículo

apreendido
da
parte

reclamante
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 22.051,66, a
título
de
danos

materiais
, e R$ 5.000,00, a
título
de
danos

morais
.

A
parte

r
eclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID192722730/PJe2.
Sustentou
que: a)
foi

informada
a
localização
do
veículo
e que
este

já

estava

liberado
para
sua

busca
,
não

havendo

falha

na

prestação
de
serviços
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
pela
parte

reclaman
te
; e c) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID192722733/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
a
nálise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Falha

na

prestação
de
serviço
.

Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Além

disso
, a
legislação
de
regência

determina
que
o

fornecedor
de
produtos
e
serviços

responderá
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

pelos

defeitos

relativos

ao

produto

ou

prestação
dos
serviços
,
ou

ainda

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
(art. 14, CDC).

Neste

sentido
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇ
O. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A
cobrança

indevida
e a
privação
dos
serviços

diante
da
adimplência
da
autora

demonstra

falha

na

prestação
do
serviço
,
configura
ndo
,
assim
,
ato

ilícito
. 2. O
desconforto

causado
pela
privação
dos
serviços
de internet e
ainda
o
descaso
para com a
figura

do

consumidor
, que
buscou

incessante
e
reiteradamente
a
solução
do
problema
,
gera

ao

mesmo
,
hipossuficiente

na

relação
,
por

si

só
,
repercussão
grave no
íntimo
do
apelado
,
pois

causou

aborrecimentos
que
ultrapassaram
o
mero

dissabor
,
ficando

privado
da
utilização
do
serviço

devidamente

contratado

há

anos
,
sem

qualquer

justificativa
. 3. O valor da
indenização
no valor de R$ 5.000,00 é
j
usto
e
proporcional
,
considerando
as
particularidades
do
caso
sub
judice
,
indo

ao

encontro
do
entendimento

jurisprudencial

pátrio
. 4.
Apelação

cível

não

provida
.
Decisão

unânime
. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo

Nunes
Gomes, Data de
Julgamento
: 2
5/10/2017, 2a
Câmara

Extraordinária

Cível
, Data de
Publicação
: 08/11/2017)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que a
parte

reclamada

prestou

serviço

defeituoso

quando
da
busca
e
apreensão
de
seu

veículo
,
porquanto
,
mesmo

realizando
a
purgação
d
a mora
dentro
do
prazo
legal,
a

instituição

financeira

retirou
o
automóvel
do
consumidor
da Comarca
em
que
estava
e,
em

razão

disso
,
causou

a

indisponibilidade
do
bem

por
um
período
de 5 (
cinco
)
meses
.

Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que a
parte

reclamante

evidencia

a

efetiva

falha

na

prestação
do
serviço

por

meio
de
cópia
do
processo

juntada

nestes
autos (ID 192722713/PJe2),
visto
que
comprovou

ter

realizad
o
a
purgação
da mora
dentro
do
prazo

estabelecido
e,
contudo
,
a
inda

assim

ficou

sem

seu

veículo

por

período

demasiado
e
sem

justa
causa.

Por
outro
lado
,
não

há

indícios
que
possa
m

convencer

este

juízo
de que
o

serviço

solicitado

foi

prestado
de forma
eficiente
,
sendo

certo
que a simples
alegação
de que o

bem

já

estava
com a
liberação
para
retirada

não afasta o

defeito
no
serviço
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
,
visto
que
deve

ser

proporcionado

ao

consu midor a facilitação de prova de seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC).

Desse

modo
, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
q
ue
houve

falha

na

prestação
de
serviço
e,
consequentemente
, a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Dano
moral.

O
dano
moral
pode

ser

definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse

sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

pró
prios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
,
tendo
a
jurisprudência

dessa
Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A
tutela
da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a
qual
é
vulnerada

sempre
que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídic
a

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica

atua
(
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e

a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Assim
,
a

indisponibilidade
de bens,
ou

seja
,

a

impossibilidade
do
utilizar
e
dispor
de bens de
sua

propriedade
de forma
indevida
e
injusta
,
tem o condão de gerar o d ano moral.

Vale
dizer
,
ainda
, que a
demora

excessiva

na

restituição
de
veículo

apreendido

em

busca
e
apreensão
,
por
culpa
exclusiva
da
instituição

alienante
, é
passível
de
gerar

dano
moral
indenizável
.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E
APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. (...) II - No caso em apreço, malgrado tenha quitado integralmente a dívida, o réu se viu privado da posse de seu automóvel por mais de um mês, o
que acarretou transtornos que vão além do mero aborrecimento, porquanto além de o veículo servir para transporte da família, é utilizado para exercício de sua profissão como cuidador de idosos. Ressalte-se que não foi apresentada qualquer justificava à de
mora no cumprimento da ordem e que o veículo foi transferido para outro estado mesmo após
o pagamento da integralidade da dívida. III - A teor do disposto no art. 3o, §1o, do Decreto-lei 911/69, apenas após o decurso do prazo de cinco dias da efetivação da
medida é que o autor passa a ter a propriedade e a posse plena do bem, dele podendo dispor livremente. Por conseguinte, a retenção do veículo, bem como sua transferência para outro estado após a purgação da mora caracteriza ato ilícito. IV - Negou-se prov
imento aos recursos. (Acórdão 1090729, 20170510016796APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 24/4/2018. Pág.: 425/450)

RECURSO INOMINADO – DEMANDA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AJUIZAMENTO
DE BUSCA E APREENSÃO COM CONCESSÃO DE LIMINAR – RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DURANTE O TRÂMITE DA DEMANDA – DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – MAIS DE 03 (TRÊS) MESES - LAPSO DESARRAZOADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA - R$
8.000,00 (OITO MIL REAIS) – ADEQUADO DIANTE DA PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 12.13, “A”, DA TRU/PR – DANO MATERIAIS – DESPESAS COM DESLOCAMENTO – COMPROVADAS – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e improvido.
(...) (TJPR - 2a Turma Recursal - 0001942-79.2013.8.16.0070 - Cidade Gaúcha - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCO VINICIUS SCHIEBEL - J. 17.02.2016)

No caso dos autos, nota-se que restou incontroverso a determinação do Juíz
o da causa,
nos autos de busca e apreensão (1018927-03.2022.8.11.0015), no sentido de que que o veículo somente poderia ser retirado da Comarca após decorrido o prazo para purgação da mora, bem como que a parte reclamante procedeu com referida purgação den
tro do prazo legal, contudo, ainda assim o automóvel havia sido retirado do Município pela parte recorrente.

Em razão disso, a parte reclamante teve a indisponibilidade de seu veículo por período de 5 (cinco) meses em razão da aludida conduta, não cab
endo dizer que foi "
informada onde se localizava o veículo em questão bem como a liberação para a sua busca
", nem tampouco que "
a parte se recusou
", mormente pelo claro descumprimento da ordem judicial pela parte reclamada.

Em vista disso, considerando a e
xcessiva demora injustificada na restituição do veículo, resta evidenciado o dano moral sofrido pelo consumidor.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjet
ivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemp
lo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
raz
oabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/0
4/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

esses

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o tempo de
indisponibilidade
do
bem

suportado
pela
parte

reclamante
de forma
injusta
,
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença
(
R$
5.000,00
)
atende

a

esses

requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Rela
tor

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024